Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONCURSO MATERIAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não pode a revisão criminal funcionar como instrumento substituto da apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário na sentença contra a qual não houve interposição de recurso.
3. In casu, não merece prosperar a alegação de que a primariedade deve ser observada na fixação das sanções, visto que as penas foram impostas no mínimo legal, bem como a redução da pena, quanto ao delito tentado, foi realizada na fração máxima (2/3 – dois terços).
4. A confissão do requerente nas circunstâncias apresentadas nos autos não constitui prova nova apta a reformar a dosimetria da pena. Ademais, consta dos autos que o requerente, não compareceu ao interrogatório judicial, além disso, posteriormente, compareceu em Juízo, negou a autoria delitiva, ratificando as declarações prestadas em sede inquisitorial, onde também havia negado sua participação nos crimes.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.